Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-36.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
2. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou invalidade do débito.
3. Mesmo na ação monitória, o cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica sua desvinculação em relação ao negócio que a originou.
4. Como assumiu que o cheque foi dado para garantir negócio de terceiro, o emitente não pode se isentar de pagar o título sob o argumento de que não participou de negócio com o tomador beneficiário.
5. Não demonstrada a existência de negócio jurídico relativo à emissão do cheque, prevalece a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial ante a demonstração do vínculo obrigacional.
6. Recurso conhecido e não provido.